Tribunal: TJES
Processo: 5003750-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003750-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA
AGRAVADO: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003750-57.2022.8.08.0000

AGTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGDA: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDENIR MARIANO DA SILVA
, no qual impugna a decisão (ID 2542944, p. 02-06) que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA
para lhe possibilitar a imissão na posse do imóvel individualizado, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação.

Em seu articulado recursal (ID 2542732, p. 01-12), o agravante esclarece que igualmente adquiriu o imóvel sub judice mediante leilão da CEF, sendo que seria dado uma entrada e o valor restante financiado, todavia, após a aquisição, esta observou que o bem arrematado não poderia ser objeto de financiamento e, por esta razão, submeteu o respectivo a novo leilão, oportunidade na qual a agravada o adquiriu. Consta ainda da proemial recursal o que segue: (i)
“o agravante e sua família já residem no imóvel (de boa-fé), HÁ DOIS ANOS, sendo assim, não poderia através de uma liminar ter sido deferida a posse à agravada”
; (ii)
“
o agravante não assumiu a posse de maneira clandestina, muito pelo contrário, ele adquiriu sua casa através do leilão, pagou o valor de entrada, assinou o contrato com o banco e aguardava a conclusão da documentação a fim de que financiasse o valor restante”
; (iii)
“o agravante adquiriu a casa para morar, enquanto o agravado adquiriu a casa para obter lucros, pois é uma empresa que ganha vultuosos lucros comprando imóveis baratos e vendendo por valores altos”
; (iv)
“a CEF é que cometeu grave erro ao leiloar o imóvel pela segunda vez”
, e; (v) deste modo, deve ser revista a decisão objurgada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 2645791, p. 01-08).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003750-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGRAVADA: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, porque não estava presente – em razão do gozo de férias – na Sessão do dia 10.10.2022, os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para análise do voto do eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

E desta análise dos autos alcancei a mesma conclusão que o eminente Relator, haja vista que a arrematação efetivada pela Agravada revestiu-se de legalidade, bem assim a regularização da propriedade do imóvel nos órgão competentes, circunstâncias bastantes a revelar a correção da Magistrada
a quo
ao deferir, na Decisão recorrida (id 2452944), a imissão de posse pleiteada pela Agravada na petição inicial.

Do exposto, sem maiores delongas e ao tempo em que acompanho o eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003750-57.2022.8.08.0000

AGTE:

CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGDA:

JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida a hipótese, na origem, de ação de imissão na posse ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, tendo assim constado da sua petição inicial, no que interessa para a análise do pleito recursal (ID 2542935, p. 02-11): (i)
“
a Requerente adquiriu o imóvel objeto da ação pela quantia de R$ 190.570,01 (cento e noventa mil quinhentos e setenta reais e um centavo), efetuando o pagamento à vista no ato de celebração do negócio jurídico”
; (ii)
“o referido imóvel foi adquirido através de leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, pois o antigo proprietário ficou inadimplente com as parcelas do financiamento do imóvel, tendo sido este consolidado em favor do credor fiduciário”
; (iii)
“realizada a compra e efetuado o pagamento, a requerente registrou escritura pública no cartório competente; (iv) “todavia, ao tentar tomar posse do imóvel foi surpreendida com o requerido residindo no imóvel e este se recusa a sair”
, e; (v)
“por isso, necessário se faz a obtenção de provimento judicial, de sorte que a requerente seja imitida na posse”
.

A julgadora
a quo
, conforme relatado, deferiu a tutela de urgência, conforme fundamentação que segue (ID 2542944, p. 02-06):

[...]
A
priori
, insta esclarecer quanto as duas ações associadas referentes ao mesmo fato e partes. Explico.

Em 25.08.2021 às 16:23h foi ajuizada uma AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de n° 5002680-21.2021.8.08.0006 proposta por CLAUDENIR MARIANO DA SILVA em face de JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA, alegando que, em que pese já estar na posse do imóvel e ter pago entrada da arrematação do imóvel em leilão, a CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL realizou outro leilão, o qual a requerida daqueles autos, ora requerente, teria adquirido. Naquela demanda houve deferimento da liminar de manutenção de posse, posto que foi comprovado pelo requerente, ora requerido nessa ação, o pagamento da entrada,os documentos atinentes ao leilão, benfeitorias realizadas no imóvel e ainda, decisão da Justiça Federal que, em sede de cognição sumária, teria suspendido o segundo leilão.

No mesmo dia (25/08/2021) às 17:22h fora proposta a presente demanda.

Fixadas tais premissas, passo a análise do mérito da liminar.

O requerente pugna pela tutela provisória de urgência para imissão na posse do imóvel descrito na inicial, vez que arrematou o imóvel, procedendo com o devido registro no CRI, porém, se encontra impedido de ser imitido na posse.

O instituto da tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental, resta previsto no art. 300 e representa a possibilidade garantida ao órgão judicial de antecipar um ou vários dos efeitos prováveis da sentença de procedência quanto aos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar à perda do direito debatido em Juízo.

Ressalte-se, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser concedida se presentes certos requisitos, previstos no art. 300 e incisos, do CPC, quais sejam: a prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), o fundado receio de que a demora na prestação final venha a causar ao autor dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), e a inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Para fins de concessão de medida antecipatória, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere ampla convicção sobre a narrativa fática inicial, trazendo segurança suficiente acerca da probabilidade do direito postulado pelo autor, o que se traduz na verossimilhança de suas alegações.

Assim, tem-se, como prova inequívoca, aquela concludente, de caráter induvidoso, que não gere insegurança e não contenha motivo de dúvida ou de descrença ao julgador.

Da análise documental dos autos, verifica-se que o requerente juntou aos autos os seguintes documentos:

– Comprovação de arrematação do imóvel (id n° 8762815), pagamento (ids n°s 8762818 e 8762819), escritura (id n° 8762820), recolhimento de ITBI (ids n°s 872822 e 8762823), averbação na matrícula (id n° 8762824);

- Mensagem do WhatsApp enviada pelo requerido (id n° 8762831) perguntando se o requerente tinha interesse em conversar sobre o imóvel.

Em que pese o entendimento proferido nos autos associados, assim como ocorreu com a decisão proferida na justiça federal, há necessidade de revogação da tutela anteriormente deferida naqueles autos, uma vez que o requerido afirma que adentrou no imóvel sem o consentimento da CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (id n° 8921930 do processo n° 5002680-21.2021.8.08.0006), e ainda, que a realização do segundo leilão se deu em razão do não pagamento pelo requerido, dentro do prazo estipulado id n° 8758741, dos autos de n° 5002680-21.2021.8.08.0006.

Assim, vislumbro como comprovado o requisito do
periculum in mora
, posto que o requerente já deixa de usufruir do imóvel há mais de 1 (um) ano.

Já no que concerne ao
fumus boni iuris
, em análise de cognição sumária, há indícios de que os requerentes se precaveram e consultaram toda a documentação atinente ao imóvel, verificando que o mesmo estaria livre e desembaraçado.

E, por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, visto que, em caso de eventual alteração fática e documental, ou em julgamento de improcedência da ação, basta a desocupação do imóvel pelo requerente.

Ressalta-se por fim, que ainda que exista demanda na Justiça Federal, tais ações tratam de objetos distintos, aquele analisa eventual irregularidade na aquisição da propriedade, e este analisa a posse do imóvel.

Assim, diante da evidência do direito invocado pelos requerentes:

1)DEFIRO a liminar de imissão de posse em favor do requerente, com ordem para que o requerido desocupe voluntariamente o imóvel situado na Fazenda das Palmas II, LOTEAMENTO SETE CURVAS, LOTE N° 01, QUADRA N° 31, ARACRUZ/ES, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com força policial, se necessário, e incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2) Expeça-se o competente mandado de imissão na posse, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Na mesma oportunidade, CITE-SE/INTIME-SE O REQUERIDO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL;
[...]

Em seu articulado recursal, o agravante esclarece que igualmente adquiriu o imóvel sub judice mediante leilão da CEF, sendo que seria dado uma entrada e o valor restante financiado, todavia, após a aquisição, esta observou que o bem arrematado não poderia ser objeto de financiamento e, por esta razão, submeteu o respectivo a novo leilão, oportunidade na qual a agravada o adquiriu. Consta ainda da proemial recursal o que segue: (i)
“o agravante e sua família já residem no imóvel (de boa-fé), HÁ DOIS ANOS, sendo assim, não poderia através de uma liminar ter sido deferida a posse à agravada”
; (ii)
“
o agravante não assumiu a posse de maneira clandestina, muito pelo contrário, ele adquiriu sua casa através do leilão, pagou o valor de entrada, assinou o contrato com o banco e aguardava a conclusão da documentação a fim de que financiasse o valor restante”
; (iii)
“o agravante adquiriu a casa para morar, enquanto o agravado adquiriu a casa para obter lucros, pois é uma empresa que ganha vultuosos lucros comprando imóveis baratos e vendendo por valores altos”
; (iv)
“a CEF é que cometeu grave erro ao leiloar o imóvel pela segunda vez”
, e; (v) deste modo, deve ser revista a decisão objurgada.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

In casu
, observa-se que a adquirente, aqui agravada, não conseguiu tomar posse do bem que adquiriu, tendo alegado que, mesmo tomando todas as medidas amigáveis cabíveis, o agravante, que atualmente ocupa o imóvel, não procedeu à desocupação.

Reputo válido deixar consignado que a ação de imissão na posse tem natureza petitória, embasando-se, portanto, no direito de propriedade.

Neste diapasão, o art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”
.

Outrossim, nos termos do art. 30, p. único, da Lei nº
9.514
/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos de cobrança e leilão, serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a
reintegração
de
posse
do credor fiduciário e a
imissão
na
posse
do arrematante.

Ora,
o agravado demonstrou a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 17716 (ID 8762824, originário), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE JUNTO A CREDORA FIDUCIÁRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. TÍTULO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO RGI. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE VÍCIOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. DIREITO DE IMISSÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os autores ajuizaram a presente Ação de Imissão na Posse pretendendo exercer a posse sobre o imóvel por eles adquirido junto à credora fiduciária. 2. Tratando-se de aquisição de bem imóvel diretamente junto ao credor fiduciário, conforme já destacado, descabida a tese de prejudicialidade externa entre a ação anulatória do procedimento de execução extrajudicial e a presente demanda. Precedentes. 3. Demonstrada a transcrição do título aquisitivo junto ao Registro Geral de Imóveis, imperioso reconhecer aos novos proprietários, ora recorrentes, o direito de consolidar-se na posse do imóvel, independentemente da discussão travada na demanda anulatória, quanto às alegadas nulidades ocorridas no procedimento de execução extrajudicial ocorrido antes da adjudicação do imóvel ao banco e sua alienação particular.
4. Sentença reformada para julgar PROCEDENTE o pedido autoral. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170115702, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO DA PEÇA RECURSAL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUESTÕES REJEITADAS IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REGISTRO PERANTE O RGI INJUSTA PERMANÊNCIA DOS RÉUS NA POSSE DO BEM PERDAS E DANOS APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em inépcia da vestibular recursal pelo fato de constar, na aludida peça, endereçamento equivocado do Órgão Colegiado revisor, devendo prevalecer, in casu, o princípio da instrumentalidade do processo. Precedente do STJ. 2. Este E. Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento flexível acerca do rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, entendendo que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado" (TJES, Apelação nº 24129013025, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJ: 07/05/2014). 3. Assim, conquanto exista patente atecnia na elaboração da peça recursal inclusive com argumentos desconexos pode-se observar a pretensão de reforma do édito monocrático.
4. Conquanto o imóvel em questão tenha sido arrematado em leilão da Caixa Econômica Federal CEF, inexiste seu interesse na ação de imissão na posse aqui vertida. 5. Outrossim, descabida a tese de prejudicialidade externa entre a ação anulatória ajuizada perante o Juízo Federal e a presente demanda deduzida perante a Justiça Estadual. 6. A ação em cotejo constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa. 7. Demonstrado a transcrição do título aquisitivo junto ao RGI, imperioso reconhecer ao novo proprietário, ora recorrido, o direito de consolidar-se na posse do imóvel. 8. Correta a condenação dos réus ao pagamento de dano material, a ser apurado em fase de liquidação, porquanto mesmo após diversas notificações, se negaram a deixar o imóvel de propriedade do autor, ali residindo sem qualquer contraprestação ao autor.
9. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140415148, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM RAZÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL NA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO REJEITADA.
Apesar da continuidade da ação anulatória do leilão extrajudicial na Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que a pendência de ação em que se discute a nulidade do título que transferiu o domínio não prejudica o direito à imissão na posse do proprietário de boa-fé, pois caso seja reconhecida a nulidade do ato de transmissão de propriedade, a questão poderá ser resolvida em perdas e danos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no presente caso, foi concedida tutela para imissão na posse, a qual restou devidamente cumprida, conforme auto de imissão na posse, de modo que eventual procedência da ação anulatória na Justiça Federal será resolvida em perdas e danos.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que oDecreto-Lei70/66foi recepcionado pela Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade. OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DO BEM. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALOR ESTABELECIDO NO ART. 37-A, DA LEI N. 9.514/97, EM 1% AO MÊS, SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. O pagamento de indenização por perdas e danos em razão do óbice à fruição do imóvel é devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Quanto ao valor da taxa de ocupação do bem, cabe anotar a previsão expressa do artigo 37-A, da Lei n. 9.514/1997, no valor mensal correspondente a 1% do valor da arrematação, a partir da posse injusta e até a efetiva imissão na posse do bem. Recurso conhecido, mas improvido. (TJMS; AC 0825606-86.2020.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 14/02/2022; Pág. 127).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA IMISSÃO NA POSSE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. PROVA DA PROPRIEDADE. PRESENÇA.
1. Não há falar em suspensão da demanda até o julgamento da ação anulatória de leilão que tramita perante a Justiça Federal, porquanto eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos. 2. A ação de imissão de posse tem a finalidade de possibilitar a posse àquele que a pretende embasada no domínio, tendo como requisitos básicos o título de propriedade, bem como a inexistência de posse anterior. 3. Comprovados os requisitos exigidos, a imissão na posse deve ser deferida.
(TJMG; APCV 5002536-47.2019.8.13.0210; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 19/11/2021; DJEMG 24/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Registro no rgi. Ocupação pela antiga mutuária. Ação anulatória ajuizada pela ocupante em trâmite na justiça federal. Prejudicialidade externa inexistente. Incidencia do Enunciado Nº 487 da Súmula do STF. Taxa de ocupação. Autora que é a legítima proprietária do imóvel adquirido da CEF, consoante escritura pública de compra e venda devidamente registrada no registro de imóveis. Imóvel que foi expropriado em decorrência do descumprimento, pela ré das obrigações contratuais de mútuo firmado com a CEF, cuja validade das cláusulas contratuais é objeto de ação anulatória perante a justiça federal. Questões sobre nulidades contratuais e do procedimento de alienação do imóvel objeto de alienação fiduciária que são estranhas à ação de imissão de posse, eis que esta tem por finalidade apenas tutelar a posse daquele que é legítimo proprietário de boa-fé. Eventuais vícios no procedimento realizado pelo agente financeiro que terão solução adequada (perdas e danos) na via própria (indenizatória). Pleno exercício do direito de propriedades. Enunciado da Súmula n. º 487 do STF, segundo o qual "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". Inexistência da alegada prejudicialidade externa a impor a reunião das ações, eis que não há risco de decisões conflitantes. Propriedade legítima em confronto com a posse injusta. Ocupante que deve arcar com o pagamento da taxa de ocupação do imóvel desde a data da aquisição pela demandante até a data da imissão na posse, sob pena de enriquecimento injustificado.
Honorários advocatícios já arbitrados em percentual máximo. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; APL 0183388-15.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 28/09/2020; Pág. 484).

Destarte,
considerando que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio, e tendo em vista que na matrícula do imóvel consta expressamente a condição da agravadA como proprietária, afigura-se preenchidos os pressupostos necessários para conferir-lhe, liminarmente, a posse do bem, sendo desnecessária a exigência de caução.

Neste diapasão, deve ser mantido inalterado o pronunciamento objurgado.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003750-57.2022.8.08.0000

AGTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGDA: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE VÍCIOS NO ALUDIDO PROCEDIMENTO.
CONTROVÉRSIAS SERÃO RESOLVIDAS EM PERDAS E DANOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”
.

2.
Outrossim, nos termos do art. 30, p. único, da Lei nº 9.514/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos de cobrança e leilão, serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse do credor fiduciário e a imissão na posse do arrematante.

3.
O
agravado demonstrou a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 17716, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, vislumbra-se preenchidos os requisitos para a imissão na posse.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.